Tribunal: TJSP
Processo: 2048213-08.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Melo Colombi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
CONTRATO. CARTÃO. POSSIBILIDADE DE FRAUDE. TUTELA DE URGÊNCIA.
1. Estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, quando a parte informa possível fraude e operações bancárias impugnadas não realizadas pela parte autora.
2. Para o consumidor, os valores utilizados de forma fraudulenta e a negativação de seu nome podem gerar dano. Por outro lado, para uma instituição

Ementa:
CONTRATO. CARTÃO. POSSIBILIDADE DE FRAUDE. TUTELA DE URGÊNCIA.
1. Estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, quando a parte informa possível fraude e operações bancárias impugnadas não realizadas pela parte autora.
2. Para o consumidor, os valores utilizados de forma fraudulenta e a negativação de seu nome podem gerar dano. Por outro lado, para uma instituição financeira como a ré, tais valores podem ser posteriormente ressarcidos em caso de improcedência. Existe risco para a parte autora, e não para o réu.

Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000280172
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2048213-08.2020.8.26.0000, da Comarca de Osasco, em que é agravante CLAUDIA RITA
DO NASCIMENTO, é agravado PAG S.A. MEIOS DE PAGAMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
MELO COLOMBI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2048213-08.2020.8.26.0000 -Voto no 51536b
2
VOTO No : 51536b
AGRV.No : 2048213-08.2020.8.26.0000
COMARCA : OSASCO
AGTE. : CLAUDIA RITA DO NASCIMENTO (JUST GRAT)
AGDO. : PAG S/A MEIOS DE PAGAMENTO
CONTRATO. CARTÃO. POSSIBILIDADE DE FRAUDE.
TUTELA DE URGÊNCIA.
1. Estão presentes os requisitos para concessão da tutela de
urgência, quando a parte informa possível fraude e operações
bancárias impugnadas não realizadas pela parte autora.
2. Para o consumidor, os valores utilizados de forma fraudulenta e
a negativação de seu nome podem gerar dano. Por outro lado, para
uma instituição financeira como a ré, tais valores podem ser
posteriormente ressarcidos em caso de improcedência. Existe risco
para a parte autora, e não para o réu.
Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Cláudia
Rita do Nascimento , contra r. decisão copiada às fls. 40 que, em ação de
declaratória c/c tutela de urgência contra PAG S/A Meios de Pagamento,
indeferiu tutela de urgência para retirar o nome da autora do rol de maus
pagadores, sob pena de multa diária.
Inconformada, a agravante alega inexistir requisitos para
concessão da tutela de urgência e caber imposição de multa diária.
Recurso bem processado e respondido, tendo sido
indeferida a tutela recursal pleiteada.
É o relatório.
A autora, ora agravada, narrou ter sido desconhecer as
operações realizadas em seu cartão de crédito.
Em que pesem os argumentos do banco, o fato é que
pairam dúvidas sobre valores lançados na fatura da agravante, havendo
suspeitas de clonagem.
A autora demonstra ter recorrido ao Reclame Aqui, ter
enviado email e feito cadastro em aplicativo, sem obter respostas pelos meios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2048213-08.2020.8.26.0000 -Voto no 51536b
3
de comunicação oferecidos pela agravada.
As provas trazidas até o momento, em cognição não
exauriente, dão conta sobre a verossimilhança das alegações sobre fraude, nos
termos do art. 300, do NCPC.
A multa por descumprimento deve ser mantida, porquanto
serve para inibir eventual inércia por parte do devedor. É absolutamente
regular e necessário que o juízo - ao prever obrigação de fazer que possa
encontrar resistência por parte daquele a quem cumpre obedecer a ordem,
além de observar que a demora no cumprimento possa trazer prejuízo ao
credor - fixe, desde logo, multa diária para evitar inércia e compelir o devedor
a executar a obrigação.
A multa, inicialmente, é apenas arbitrada a título
preventivo, visando obrigar o devedor a obedecer imediatamente à ordem
judicial, sob pena de ser condenado a efetuar pagamento de quantia
insuportável. O réu não foi condenado ao pagamento da multa. Ainda. A pena
foi determinada apenas como uma “ameaça” contra eventual desídia ou
negligência que possa assolar a mente e o corpo do devedor, exigindo-lhe, ao
contrário, rapidez e eficiência, características que, em verdade, deveriam estar
presentes naturalmente em todas as circunstâncias.
Não é incomum que o devedor se revolte contra dever que
lhe é imputado, submetendo o credor, deliberadamente, a burocracias
desnecessárias, apenas para lhe prejudicar. Faz parte, infelizmente, da
natureza humana. Diante disso, e para evitar tal prática abominável, a lei
busca evitar entraves inúteis impingidos aos credores, sendo a multa
cominatória a forma mais eficiente para esse desiderato.
A multa só é exigível caso não haja cumprimento da
decisão judicial. Não importa, assim, que seja arbitrada em um milhão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2048213-08.2020.8.26.0000 -Voto no 51536b
4
reais. Havendo cumprimento da ordem, não há sua incidência e o devedor (da
obrigação de fazer) nada deverá pagar a esse título.
Ademais, o valor não foi arbitrado em excesso, até porque
somente a quantia significativa, cujo aumento progressivo gere soma
insuportável, tem o condão de coagir o devedor ao cumprimento da obrigação
imposta. Um valor irrisório, de outra banda, pode permitir o descumprimento
da determinação, por não causar ao devedor nenhum dano, não servindo para
coagi-lo a obedecer à ordem judicial. E há que se atentar que, no caso, trata-
se de um banco conhecido internacioanalmente, de modo que o montante a
ser fixado a título de “astreintes” não pode ser muito inferior ao arbitrado pelo
juízo “a quo”, sob pena de ser considerado irrisório e incentivar a inércia.
Observa-se, além disso, tratar-se de determinação de fácil
cumprimento, não ensejando maiores entraves. Por certo, em havendo alguma
dificuldade técnica, basta ao banco informá-la ao juízo, solicitando mais
prazo, a fim de evitar incidência da multa por eventuais atrasos decorrentes de
caso fortuito ou força maior.
Portanto, até que a questão de mérito seja resolvida,
passível a aplicação de multa de R$ 100,00, limitada ao teto do valor total
questionado pela agravante.
Posto isso, dá-se provimento ao recurso.
MELO COLOMBI
Relator